Tribunal: TJDFT
Processo: 0009125-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
Os cálculos da Contadoria Judicial resistem a meras alegações desprovidas de elementos consistentes e aptos a evidenciar algum equívoco na sua elaboração.